Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-42.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3664 - Crimes Militares
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-42.2021.8.14.0200

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALAN DOS SANTOS LIMA, FABIANO ROCHA DE JESUS, ANTONIO DOS REIS SENA DA SILVA, ARTEILZO DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR, RECUSA DE OBEDIÊNCIA E CRÍTICA INDEVIDA (ARTS. 160, 163 E 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO RECURSAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra a sentença da Vara da Justiça Militar de Belém/PA, que absolveu os réus ALAN DOS SANTOS LIMA, FABIANO ROCHA DE JESUS, ANTÔNIO DOS REIS SENA DA SILVA e ARTEILZO DA SILVA SOUSA. A acusação sustenta que os apelados utilizaram grupo de mensagens para tecer críticas ofensivas ao Comandante-Geral da corporação, conduta que violaria a hierarquia e disciplina militares.

II. Questões em discussão

2. A discussão precede o mérito recursal e cinge-se à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal: (i) se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a presente data superou o prazo prescricional previsto no Código Penal Militar; e (ii) se a sentença absolutória proferida em primeiro grau possui o condão de interromper a contagem do prazo.

III. Razões de decidir

3. Do Prazo Prescricional:
Para os crimes militares imputados, cujas penas máximas em abstrato não excedem a 01 (um) ano (como o art. 166 do CPM), o prazo prescricional aplicável é de 04 (quatro) anos, nos termos do Art. 125, VI, do Código Penal Militar.

4. Do Último Marco Interruptivo:
O último marco interruptivo válido ocorrido nos autos foi o recebimento da denúncia em 11/02/2021. Desde então, transcorreram mais de 05 (cinco) anos até a presente data (13/05/2026).

5. Da Inexistência de Novas Causas Interruptivas:
A sentença proferida em 12/08/2023 foi absolutória, ato que não interrompe a prescrição segundo o rol taxativo do Art. 125, § 5º, do CPM, que prevê tal efeito apenas para a sentença condenatória recorrível. Inexistindo acórdão condenatório proferido até o limite do prazo (11/02/2025), opera-se a extinção da punibilidade.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido para, de ofício, declarar a extinção da punibilidade de Alan dos Santos Lima, Fabiano Rocha de Jesus, Antônio dos Reis Sena da Silva e Arteilzo da Silva Sousa em face da prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento:
I. No Direito Penal Militar, a sentença absolutória não constitui marco interruptivo da prescrição, a qual continua a fluir ininterruptamente a partir do recebimento da denúncia. II. A ausência de acórdão condenatório publicado dentro do lapso prescricional previsto no Art. 125 do CPM acarreta a perda do direito de punir do Estado por prescrição em abstrato. III. O reconhecimento da prescrição, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarado de ofício e precede a análise de qualquer tese meritória veiculada no recurso de apelação.

Dispositivo relevante citado:
artigos 123, IV, e 125, VI, do Código Penal Militar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECONHECER DE OFÍCIO A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, declarando extinta a punibilidade de
ALAN DOS SANTOS LIMA, FABIANO ROCHA DE JESUS, ANTÔNIO DOS REIS SENA DA SILVA e ARTEILZO DA SILVA SOUSA
, com fundamento nos artigos 123, IV, e 125, VI, do Código Penal Militar, restando prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800007-42.2021.8.14.0200

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: ARTEILZO DA SILVA SOUSA, ANTONIO DOS REIS SENA DA SILVA, FABIANO ROCHA DE JESUS E ALAN DOS SANTOS LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Justiça Militar de Belém.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para
absolver
os réus
ALAN DOS SANTOS LIMA, FABIANO ROCHA DE JESUS, ANTÔNIO DOS REIS SENA DA SILVA e ARTEILZO DA SILVA SOUSA
das sanções dos arts. 160 (desrespeito a superior), 163 (recusa de obediência) e 166 (publicação ou crítica indevida), todos do Código Penal Militar. A absolvição fundamentou-se na ausência de provas suficientes para a condenação e na atipicidade das condutas, nos termos do art. 439, alíneas "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar.

A persecução penal teve início com o Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0004376-49.2020.8.14.0200. Segundo a denúncia, em 1º de novembro de 2019, os apelados, todos policiais militares, teriam utilizado um grupo de mensagens de aplicativo (WhatsApp) para tecer críticas ofensivas e proferir palavras de baixo calão contra o Comandante-Geral da PMPA, em virtude de escalas de serviço e gratificações. A denúncia foi recebida em 11 de fevereiro de 2021.

A conduta imputada aos réus consistiu em incitar a indisciplina e desrespeitar a autoridade superior por meio de mensagens de texto e áudio. Durante a instrução, os réus negaram a autoria ou alegaram que as mensagens foram retiradas de contexto, sendo frutos de desabafo em grupo privado.

Inconformado, o Ministério Público apresentou razões de apelação, pleiteando a reforma do
decisum
com base nas seguintes teses:

1.

Suficiência Probatória:
sustenta que a materialidade e a autoria estão demonstradas pelos prints das conversas e pelos depoimentos das testemunhas de acusação;

2.

Hierarquia e Disciplina Militar:
argumenta que as manifestações dos apelados extrapolaram o direito à livre expressão, atingindo os pilares fundamentais das instituições militares;

3.

Tipicidade das Condutas:
alega que o dolo de desrespeitar e criticar indevidamente o comando da corporação ficou evidente, exigindo a reforma da sentença absolutória.

Em sede de contrarrazões, as defesas dos apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso. Reiteraram a tese de insuficiência de provas, apontando a fragilidade dos prints apresentados como prova digital (falta de cadeia de custódia) e a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de afrontar a hierarquia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

A prescrição penal militar regula-se pela pena máxima em abstrato quando ainda não há sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação. No presente caso, as penas cominadas aos delitos em questão situam-se em patamares que atraem o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
, nos moldes do art. 125, VI, do Código Penal Militar.

Fixada essa premissa, o cronograma processual revela o seguinte:

Recebimento da Denúncia (Marco Interruptivo):
11/02/2021.

Sentença Absolutória (Não Interrompe a Prescrição):
12/08/2023.

Como é cediço tanto no direito comum quanto no militar, a sentença que absolve o réu não interrompe o prazo prescricional. O Estado dispunha do lapso temporal de 04 (quatro) anos, a contar de fevereiro de 2021, para exercer o seu
ius puniendi
através de uma decisão condenatória.

Entretanto, o prazo fatal expirou em
11/02/2025
. Hoje, ao analisarmos este recurso em
13 de maio de 2026
, constatamos que o prazo já se exauriu há mais de um ano.

A inércia estatal, ainda que decorrente da complexidade processual ou do acúmulo de demandas, não pode sobrepor-se à garantia fundamental da duração razoável do processo e ao instituto da prescrição, que visa conferir segurança jurídica ao cidadão.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial que agora se torna despiciendo face à clareza do óbice temporal,
VOTO pelo RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, declarando extinta a punibilidade de
ALAN DOS SANTOS LIMA, FABIANO ROCHA DE JESUS, ANTÔNIO DOS REIS SENA DA SILVA e ARTEILZO DA SILVA SOUSA
, com fundamento nos artigos 123, IV, e 125, VI, do Código Penal Militar, restando prejudicada a análise do mérito do recurso ministerial.

É como voto.

Belém (PA), 13 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026